Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0747890-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO PIRES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interposto por EDUARDO AUGUSTO PIRES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (id 77935142, p. 47) que, nos autos n. 0404025-03.2025.8.07.0015, indeferiu o pedido de remessa do feito ao juízo de execução de Maringá, estado do Paraná, onde reside o recorrente, para análise de eventual “regime semiaberto harmonizado”. Não há pedido liminar a ser apreciado, embora conste anotação nesse sentido. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para competente parecer. Após, retornem conclusos a este Relator. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator